Tribunal: STF
Processo: ARE 1362799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. 1. A demandante pretende a condenação dos réus a conceder os reajustes estabelecidos em lei, bem como a pagar as diferenças salariais e reflexos devidos. 2. A existência de ação coletiva, em regra, não induz a litispendência da ação individual. No caso dos autos, a autora ajuizou a ação individual posteriormente às ações coletivas e afirmou categoricamente que prefere postular seu direito individualmente. Assim, além de ser desnecessária a suspensão do processo, a demandante possui interesse no julgamento da presente ação. Afastam-se as preliminares. 3. O juízo a quo declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.496/2017 em controle difuso, para fundamentar o julgamento de procedência do pedido, condenando o instituto de previdência a implementar o reajuste salarial previsto na Lei nº 7.417/2016. Não configurada a ofensa ao art. 97 da CRFB/1988. Nulidade não caracterizada. 4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0013223- 59.2018.8.19.0042, declarou com efeitos ex tunc que a Lei Municipal nº 7.496/2017, a qual determinou a suspensão do reajuste salarial dos servidores municipais concedido pela Lei nº 7.417/2016, é inconstitucional. 5. Precedente de observância obrigatória, consoante art. 927, V, do CPC e art. 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 6. O reajuste foi concedido a título de revisão geral anual, garantida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal, de modo que a sua concessão é permitida pelos artigos 22 e 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Constitucionalidade da Lei 7.417/16 reconhecida no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0024017-42.2018.8.19.0042. 7. Configurado o direito adquirido da autora ao reajuste estabelecido pela lei que entrou em vigor na data de sua publicação (06/05/2016), ainda que tenha determinado que o percentual de 6,2% apenas incidiria em 01/01/2017. Precedentes. 8. Quanto à incidência da alíquota de 3,34 % referente à revisão relativa ao exercício de 2017, este item consta dos pedidos formulados na inicial, não havendo impugnação específica quanto a este ponto nos recursos de apelação. 9. Distinção entre a matéria decidida na presente demanda, e o Tema nº 864 do E. STF, no qual foi fixada a tese “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 10. Justificativa do Chefe do Poder Executivo, enviada ao Presidente da Câmara Municipal, informando que o reajuste observou a Lei de Responsabilidade Fiscal e a crise econômica do país. Ausência de prova no sentido de que, no caso, o reajuste foi concedido em afronta à dotação prevista na Lei Orçamentária. Não incidência da tese firmada no Tema nº 864 do STF. 11. Reforma, em sede de remessa necessária, no que se refere a multa imposta contra o Diretor-Presidente do INPAS, sob pena de ofensa ao aos princípios do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que o dirigente não figurou no polo passiva da demanda. Penalidade excluída. 12.NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS E REFORMA-SE PARCIALMANTE A SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA” (e-doc. 7 - grifos nossos). 



    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, A QUAL FOI PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E DO MUNICÍPIO RÉU. 1. O acordão foi explícito ao reconhecer que a existência de ação coletiva cuja decisão não transitou em julgado não induz a litispendência da ação individual. 2. No acórdão recorrido destacou-se a obrigatoriedade de aplicação do entendimento adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade n° 0024017-42.2018.8.19.0042. 3.A decisão embargada enfrentou as questões relativas às despesas previstas em lei, observando que estas encontravam esteio nas dotações orçamentárias vigentes no Município, bem como a inaplicabilidade do Tema n° 864 do STF ao caso concreto. 4. Prequestionamento. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a decisão se encontre fundamentada. Desnecessidade de expressa indicação dos dispositivos legais que envolvem o tema. Precedente do STJ. 5. Não foram arbitrados honorários recursais ante o desprovimento do recurso dos réus. 6. Modificação do acórdão apenas para sanar a omissão em relação à fixação dos honorários recursais. 7. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 165 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o Poder Judiciário não dispõe de nenhuma informação sobre o orçamento municipal, não sendo sua atribuição adotar medida que terá impacto direto no ordenamento das finanças públicas e no limite com gastos de pessoal estabelecido nos artigos 19 e 20 da LRF, o ato que poderá ensejar, por exemplo, infração à Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 10, e-doc. 9).



    Assinala que “a Lei 7.417/2016 foi editada em 06 de maio de 2016, com efeitos a partir de 01º de julho de 2016, portanto, ANTERIOR a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, Lei 7.446 de 03 de agosto de 2016, que por sua vez, prevê critérios para a realização de despesas para o exercício de 2017” (fl. 11, e-doc. 9).



    Pede seja “dado provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação aos artigos 2º e 165 da Constituição da República e reformar o acórdão, julgando improcedente o pedido de reajuste remuneratório” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. Em juízo de retratação o Tribunal de origem assim decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOS REMETIDOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC, PARA FINS DE ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. 1. No julgamento do tema 864 do STF foi adotada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 2. O acórdão desta Câmara fixou o entendimento de que a autora tem direito ao reajuste salarial previsto na Lei nº 7.417/2016. 3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0013223- 59.2018.8.19.0042, declarou com efeitos ex tunc que a Lei Municipal nº 7.496/2017, a qual determinou a suspensão do reajuste salarial dos servidores municipais concedido pela Lei nº 7.417/2016, é inconstitucional. 4. Precedente de observância obrigatória, consoante art. 927, V, do CPC e art. 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 5. Configurado o direito adquirido da autora ao reajuste estabelecido pela lei que entrou em vigor na data de sua publicação (06/05/2016), ainda que tenha determinado que o percentual de 6,2% apenas incidiria em 01/01/2017. 6. Distinção entre a matéria decidida na presente demanda e o Tema nº 864 do E. STF 7. Justificativa do Chefe do Poder Executivo, enviada ao Presidente da Câmara Municipal, informando que o reajuste observou a Lei de Responsabilidade Fiscal e a crise econômica do país. 8. Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal (Lei 7.446/2016), que em seu art. 38, §1º autorizou o aumento com gastos de pessoal e encargos sociais, observados os limites orçamentários indicados na referida norma e a compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 9. Ausência de prova no sentido de que, no caso, o reajuste foi concedido em afronta à dotação prevista na Lei Orçamentária. Não incidência da tese firmada no Tema nº 864 do STF. 10.As circunstâncias fáticas deduzidas nos presentes autos não se adequam ao precedente, pelo que utilizada regra de julgamento intitulada de distinguishing. 11.Portanto, não se vislumbra a existência de divergência entre o entendimento adotado por esta Câmara e a orientação do Supremo Tribunal Federal no tema 864. 12.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (e-doc. 19).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    5. O agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal no caso em espécie (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Imprescindível também o exame da legislação local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 7.417/2016, 7.446/2016 e 7.496/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.320.661-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE VENCIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. ARE n. 1.334.405-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 84,32%. Compensação. Incorporação à legislação posterior. Violação do princípio da legalidade. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.223.536-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.362.261, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022, ARE n. 1.348.965, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.12.2021, RE n. 1.355.339, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.12.2021 e ARE n. 1.351.275, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.11.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora